Tribunal: TJMT
Processo: 1029029-91.2020.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029029-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 452.643.251-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PROTESTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis para reformar sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ para a cobrança de créditos de pequeno valor.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (ii) se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando a Fazenda Pública, embora intimada, não comprova a efetivação de medidas administrativas prévias, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a adoção de providências administrativas que justifiquem a continuidade da cobrança judicial.

4. Inexiste nulidade por decisão surpresa (CPC, art. 10) quando o ente público é previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do precedente obrigatório e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, inclusive com suspensão do feito para regularização.

5. A mera juntada de documentos de encaminhamento ao cartório, sem a prova da efetivação do protesto, aliada à divergência de valores entre os títulos e as CDAs iniciais, não supre o ônus da Fazenda Pública, configurando ausência de interesse processual por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; Tema 1184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 1001035-44.2020.8.11.0050, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
OSVALDO DA CONCEIÇÃO
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC, em razão do não cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1184 do STF.

O apelante aduz que a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, em razão da ausência de prévia intimação quanto ao cumprimento das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Alega que, caso tivesse sido intimado, poderia ter requerido a suspensão do processo a fim de promover as diligências exigidas no referido Tema e na mencionada Resolução, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Defende a autonomia do ente federativo para a fixação de valor mínimo considerado suficiente para o ajuizamento de execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que, no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu valor específico apto a caracterizar o “baixo valor”.

Assevera que a manutenção da sentença recorrida acarreta prejuízos ao erário, na medida em que tolhe o direito do Município de promover a cobrança do crédito tributário, causando danos à coletividade.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 353002863).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sob o fundamento de ausência de comprovação das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 08/12/2020, para cobrança do IPTU, representado pelas CDA’s
nº.4688, 4689 e 4690 (Id. 219280672), no valor de R$ 3.633,02.

A parte executada não foi citada, conforme informações nos autos
(Ids. 219280677 e 219280686); a citação por edital ocorreu em 14/02/2024 (Id. 219280691).

Inicialmente, o processo foi extinto com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Em grau recursal, a sentença foi anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para que fosse oportunizado ao Município demonstrar a adoção das providências administrativas exigidas.

Após o retorno dos autos à instância de origem, a Defensoria Pública do Estado apresentou exceção de pré-executividade (Id. 353002443). Entretanto, o juízo
a quo
a rejeitou e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do CNJ (Id. 353002448).

Na sequência, o Município foi intimado a comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF (Id. 353002449).

Embora regularmente intimado, o ente público não se desincumbiu de seu ônus, limitando-se a juntar documentos que indicam apenas o encaminhamento das Certidões de Dívida Ativa ao cartório de protesto (Ids. 353002852, 353002853 e 353002854), sem comprovar sua efetivação.

Ademais, os valores dos títulos divergem daqueles indicados nas CDAs juntadas na petição inicial (Id. 219280672).

A sentença foi prolatada em 04/12/2025 (Id. 353002855).

Não assiste razão ao apelante
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a adoção de providências administrativas que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, entendimento de observância obrigatória.

No caso, o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00, e o Município, embora regularmente intimado, não comprovou a adoção de medidas administrativas eficazes, como tentativa de solução administrativa/conciliação e o protesto do título.

Assim, evidencia-se a ausência de interesse processual na continuidade da execução, circunstância que compromete o desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Também não procede a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive com a suspensão do processo em duas oportunidades, circunstância que afasta violação ao art. 10 do CPC.

Diante desse contexto, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026